Tribunal: TJDFT
Processo: 0702806-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. DECISÃO REFORMADA. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial (aposentadoria) para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita.
2. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor condição de vida precária.
3. Na presente situação, extrai-se do comprovante de rendimentos do devedor/agravante, que é aposentado do Ministério da Infraestrutura, com renda mensal bruta de R$7.137,35 (sete mil cento e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos), a existência de 2 (duas) penhoras judiciais preexistentes que, somadas aos outros descontos obrigatórios, comprimem, de maneira substancial, a renda mensal do devedor. Além de não auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, acaso mantida a r. decisão que deferiu penhora na proporção de 10% (dez por cento) sobre os proventos de aposentadoria do devedor, remanescerá ao agravante, mensalmente e em valores líquidos, o montante de apenas R$ 5.835,68 (cinco mil oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos). Esse quadro se agrava a partir da comprovação nos autos de diversas despesas que oneram mensalmente o orçamento do executado (IDs 43104021, 43104022, 43104023, 43104024).
4. Apenas no tocante às despesas atreladas ao plano de saúde, o devedor/agravante dispende a quantia de R$2.190,92 (dois mil cento e noventa reais e noventa e dois centavos), o que indica o severo impacto que a penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração bruta do executado (R$13.016,78 – treze mil dezesseis reais e setenta e oito centavos), poderia proporcionar, acaso mantida.
5. Importante registrar que o débito exequendo na origem não se presta ao pagamento de prestação alimentícia, porque decorre de condenação em ação de rescisão contratual com pedido de antecipação de tutela c/c indenização por lucros cessantes, que envolve promessa de compra e venda referente à unidade imobiliária n. 102 do Edifício Residencial Brisas do Parque (ID 40327213 da origem).
6. Não se extrai que o feito se amolda à “exceção implícita” consignada pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do EREsp n. 1582475/MG, segundo a qual “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. ” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Assim, a garantia legal de impenhorabilidade de remuneração deve ser observada. O quadro exposto não autoriza a penhora da totalidade dos proventos mensais de aposentadoria do agravante/executado, sob pena de comprometer a digna sobrevivência do devedor e de seu núcleo familiar.
7. Recurso conhecido e provido.